Tribunal: TJSP
Processo: 1034307-51.2022.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÃO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de infração cometida por terceiro. Indicação de condutor infrator fora do prazo definido no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inafastabilidade da apreciação do fato pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXV, da CF). Reputadas válidas as notificações por remessa postal. Satisfeita a formalidade legal

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÃO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de infração cometida por terceiro. Indicação de condutor infrator fora do prazo definido no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inafastabilidade da apreciação do fato pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXV, da CF). Reputadas válidas as notificações por remessa postal. Satisfeita a formalidade legal diante do envio das notificações por carta registrada e posterior notificação de penalidade. Ausência de justificativa plausível para perda do prazo administrativo. Conjunto fático-probatório dos autos demasiadamente frágil para atestar algum vício no ato administrativo. Sentença reformada. Remessa Necessária provida para julgar improcedente a ação.